Tribunal: CARF
Processo: 10410.721585/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721585/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.809 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARIA MARGARIDA MAFRA DE GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE
DEVIDAMENTE COMPROVADA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação através de documentação complementar apresentada em sede
Recurso Voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721585/2012-79
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721585/2012-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual do exercício
2008, ano-calendário 2007, sem saldo de imposto de renda a pagar ao imposto a
restituir. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento de fls. 03/04 e 06/07, que exigiu o recolhimento do crédito tributário no
valor de R$ 8.304,53, incluída a multa de ofício e os juros de mora calculados até
29/02/2012.
A fiscalização informou às fls. 03, ter constatado omissão de rendimentos do trabalho
com ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 27.514,98, a partir da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte e das informações constantes nos sistemas
da RFB. Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF sobre os rendimentos
omitidos de R$ 84,74. Foi indicada como fonte pagadora o Instituto de Assistência a
Saúde dos Servidores do Estado – IPASEL.
A notificada interpôs impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02 dos autos. Alegou
inexistir a omissão indicada no lançamento. Informou ter recebido do IPASEL R$
22.543,22, a título de rendimentos isentos/tributáveis-pensão/proventos/aposentadoria
ou reforma por moléstia grave e R$ 1.870.61 a título de rendimentos sujeito à tributação
exclusiva (rendimento líquido).
Segundo referiu, por ser portadora de neoplasia maligna foi submetida à perícia por
junta médica do próprio IPASEL, que, de acordo com a legislação, a considerou como
beneficiária da isenção do imposto de renda. Entende ser improcedente a exigência
fiscal.
Requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento débito fiscal
reclamado. O contribuinte apresentou documentos anexados às fls. 05
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção prevista na legislação, o beneficiário dos
rendimentos deverá comprovar a sua natureza e demonstrar ser portador
de moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2016 (e-fl. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2016 (e-fl. 40), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portadora de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos. Anexa
documentos (e-fls. 44 e ss.).
É o relatório.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721585/2012-79

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$27.514,98 e na compensação indevida de Imposto Retido
na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$84,74.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em continuidade, destaque-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que
regem a matéria e que foram reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Verifique-se a seguir o excerto do Voto do Acórdão Guerreado que aponta o
argumento fulcral da denegação de procedência da peça impugnatória:
Voto
...
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721585/2012-79

No presente caso, o contribuinte não apresentou laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios atestando
ser portador de moléstia grave, que lhe asseguraria a isenção dos tributos solicitado no
Termo de Intimação Fiscal. Assim, não há como acatar a isenção pleiteada.
...
Verificam-se novas provas colacionadas (e-fls. 43 e ss.), apenas em sede de
recurso voluntário, as quais podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
De suma importância torna-se então a apreciação do ora apresentado Laudo
Medico (e-fl. 46), emitido pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
de Alagoas- IPASEAL, o qual aponta que a interessada é portadora de moléstia grave
discriminada na legislação de regência acima apontada, o que supre a comprovação insuficiente
indicada pela Primeira Instância e lhe permite o reconhecimento de isenção sobre seus
rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original